Tribunal: TJES
Processo: 0000707-88.2009.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000707-88.2009.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: BRUMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL, INÉPCIA DA INICIAL.
SENTENÇA ULTRA PETITA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. MULTA MORATÓRIA. RECURSO DE BANESTES S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE BRUMETAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos por BRUMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e por BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução. A sentença determinou a readequação dos encargos moratórios, afastando a comissão de permanência e estabelecendo o recálculo da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inépcia da petição inicial dos embargos à execução por ausência de discriminação do valor devido; (ii) verificar se a sentença é ultra petita ao afastar a comissão de permanência; (iii) avaliar se os encargos de juros remuneratórios e moratórios, além da multa, estão em conformidade com a legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão da inépcia da petição inicial dos embargos à execução é afastada, pois a empresa apelada cumpriu a determinação judicial, apresentando de forma detalhada o valor que entende devido, conforme exigido pelo art. 917, §4º, I, do CPC/15. A discordância do Banco apelante quanto aos valores não caracteriza a inépcia da inicial.

O Banco apelante sustenta que a sentença é
ultra petita
, pois não havia pedido de nulidade da cláusula que prevê a comissão de permanência, mas apenas a alegação de impossibilidade de sua cumulação com outros encargos. A sentença afastou a cobrança da comissão de permanência, fundamentando-se no art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 413/1969, que permite a cobrança apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa em caso de inadimplemento. Verifica-se, entretanto, que a sentença não declarou a nulidade da cláusula, limitando-se a afastar a comissão de permanência, em conformidade com o pedido de afastamento do encargo feito pela embargante, o que impede o reconhecimento de julgamento ultra petita. Assim, rejeita-se a alegação de incongruência.

Quanto aos juros remuneratórios, verifica-se que os contratados (19,56% ao ano) excedem o limite de 12% ao ano previsto no Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), devendo ser recalculados conforme jurisprudência consolidada do STJ, limitando-se a 1% ao mês (12% ao ano) na ausência de regulamentação específica pelo Conselho Monetário Nacional.

Os juros moratórios de 1% ao ano são válidos, conforme previsão do parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 413/69, e estão em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre cédulas de crédito comercial.

A multa moratória de 10% é legítima, conforme previsão do art. 58 do Decreto-Lei nº 413/69. Não se aplica a redução prevista no Código de Defesa do Consumidor, pois a relação entre as partes é de natureza empresarial e não de consumo, o que exclui a incidência da Súmula 285 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banestes S/A provido em parte. Recurso de Brumetal Indústria e Comercial Ltda. provido.

Tese de julgamento
:

Não há inépcia da petição inicial dos embargos à execução quando o embargante discrimina o valor que entende devido, ainda que o credor discorde da quantia apresentada.

Não é ultra petita a sentença que, ao afastar a comissão de permanência, limita-se ao pedido de afastamento do encargo, sem declarar a nulidade da cláusula contratual.

Os juros remuneratórios em Nota de Crédito Comercial são limitados a 12% ao ano na ausência de regulamentação específica pelo Conselho Monetário Nacional.

É válida a aplicação de juros moratórios de 1% ao ano em caso de inadimplemento, conforme previsto no Decreto-Lei nº 413/69.

A multa moratória de 10% é válida em cédula de crédito comercial, conforme o Decreto-Lei nº 413/69.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 917, §4º, I; Decreto nº 22.626/33; Decreto-Lei nº 413/69, arts. 5º e 58.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.964.227/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.086.631/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Banestes S/A e dar provimento ao recurso de Brumetal Indústria e Comércio Ltda., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, tratam-se de recursos de Apelação Cível

interpostos por
BRUMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
e por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença de fls. 415/417-v, integrada às fls. 432/433-v, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução, apresentados pela primeira apelante em face do segundo e determinou a readequação dos encargos moratórios (comissão de permanência, multa e juros moratórios) e, consequentemente, o recálculo da dívida em fase de liquidação. Considerando a existência de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

O
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta em suas razões de fls. 435/438, preliminarmente, a inépcia da petição inicial dos embargos à execução e a necessidade de sua rejeição liminar por não ter sido indicado o
quantum
devido, com a apresentação da devia memória descritiva. No mérito, argumenta que (1) a multa de 10% aplicada decorre de previsão contida no art. 58 do Decreto-Lei nº 413/69, devidamente prevista na cláusula 9ª da Nota de Crédito Comercial; (2)
não há pedido de nulidade da cláusula que prevê a comissão de permanência, mas, tão somente a alegação de impossibilidade de sua cumulação com outros encargos, de modo que a sentença se revela
ultra

petita
; (3) a comissão de permanência não é objeto da execução ajuizada, conforme admite o próprio embargante/apelante; (4) na planilha acostada às fls. 36/46 consta, além da correção monetária, os juros remuneratórios de 1% ao mês e juros moratórios de 1%, além da amortização de todos os pagamentos efetuados; (5) lançou, na planilha de débito, juros remuneratórios abaixo do previsto no contrato, ou seja, 1% ao mês e juros moratórios também de 1% ao mês, consoante a Súmula 379/STJ; (6) é perfeitamente possível a cumulação de juros remuneratórios com moratórios, desde que não se cobre, cumulativamente, a comissão de permanência.

Por sua vez,
BRUMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
alega em suas razões de fls. 441/455, exclusivamente, que os juros remuneratórios estão acima da taxa média de mercado e devem ser fixados em 1% ao mês, em adequação a taxa de mercado.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal passo a analisar as razões recursais conjuntamente, em ordem de prejudicialidade.

- DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

Sustenta o
BANESTES

a inépcia da petição inicial dos embargos à execução por não sido indicado pela embargante/apelada
o
quantum

que entendo
devido, com a apresentação da devia memória descritiva,
uma vez que argui excesso de execução, conforme preceituava o art. 739-A, §5º, do CPC/73, vigente à época dos fato, e ainda prevê o art. 917, §4º, I do CPC/15.

Consta dos autos,
em audiência realizada na data de 26/12/12, cuja assentada consta à fl. 126,
que
o juízo de origem determinou à empresa/apelada que informasse nos autos o valor devido ao Banco/apelante, na forma do art. 739, §5º, no prazo de trinta dias.

Tal providência restou cumprida pela empresa/apelada, conforme petição de fls. 228/238, na qual, além de apontar o valor que entende devido
(R$ 5.860,00), apresenta laudo técnico que aponta os valores discriminados do débito.

Intimado para se manifestar sobre os documentos referidos, o Banco apelante se manifestou às fls. 242/243 para impugnar o laudo apresentado e, acost
ou
planilha atualizada do
débito exequendo
.

Conforme se pode inferir, a empresa apelada cumpriu a determinação do juízo e apresentou, de forma discriminada e justificada, o valor que entende devido ao Banco apelante, de modo que se entende por cumprida a diligência determinada.

O fato de o Banco apelante discordar do valor apresentado e, em contrapartida, apresentar planilha atualizada do débito exequendo, não desnatura a providência ultimada pela apelada, pois, a legislação de regência não impõe ao devedor a apresentação do débito que seja conforme a expectativa do credor, mas, tão somente a discriminação do débito de entende devido, a justificar a alegação de excesso na execução.

Por conseguinte, tendo cumprido a providência determinada pelo juízo, não há que se falar em inépcia da inicial dos embargos à execução, de modo que deve ser rejeitada a arguição levantada.

-
DA SENTENÇA
ULTRA PETITA

Sustenta, ainda, o Banco apelante, que a sentença apelada é
ultra petita
, pois não há pedido de nulidade da cláusula que prevê a comissão de permanência, mas, tão somente a alegação de impossibilidade de sua cumulação com outros encargos.

A sentença apelada dispôs, acerca da comissão de permanência, que
“a regra específica dos títulos de crédito regidos por leis especiais não admite a cobrança da comissão de permanência, qualquer que seja o percentual, pois a norma, em seu art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 413/1969, prevê apenas a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa para o inadimplemento [...] Por essas razões, o encargo denominado comissão de permanência deve ser extirpado do contrato em espécie”
(fl. 416-v).

Por sua vez, o pedido referente a tal encargo, foi assim formulado pela empresa/apelada; “os valores referentes aos juros remuneratórios, à correção monetária, aos juros moratórios e à multa contratual,
bem como comissão de permanência, devem ser afastados da quantia que se pretende executar
, sob pena de manifesto excesso de execução”(fl. 10).

Por conseguinte, do cotejo entre o trecho da inicial e o da sentença apelada, o que se identifica, ao contrário do que sustenta o Banco apelante, é a correspondência entre o pretendido e o decidido, uma vez que o pronunciamento jurisdicional objeto do recurso nada mais vez do que afastar a incidência da comissão de permanência sobre o valor da Cédula de Crédito objeto da execução, sem que, para tanto, tenha declarado a nulidade da cláusula que previu tal encargo.

Nesses termos, inexistente a violação ao art. 492 do CPC, rejeita-se a alegação incongruência da sentença por vício
ultra petita.

Ultrapassadas as questões processuais acima, destaca-se que a controvérsia recursal cinge-se em verificar eventual desacerto da sentença apelada, que, nos autos dos embargos à execução em tela, determinou a readequação dos encargos moratórios (comissão de permanência, multa e juros moratórios), além de manter o percentual de juros remuneratórios e, consequentemente, o recálculo da dívida em fase de liquidação.

Trata-se, assim, de Nota de Crédito Comercial, firmada em 13/12/2006, com saldo devedor de R$ 44.837,70, apurado em 19/02/2009, relativa a um crédito rotativo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com o último vencimento previsto para 04/12/2008 (fls. 28/29), com previsão de juros remuneratórios à taxa de 19,56% ao ano (1,50% ao mês). Em caso de inadimplemento, está prevista a incidência da taxa de permanência de 157,18% ao ano (8,19% ao mês) e elevável em 1% ao ano ano (parágrafo único, art. 5º DL 413/69), mais multa convencional de 2% sobre o saldo devedor (fl. 28).

Destaca-se que a Nota de Crédito Comercial é regulada pela Lei 6.840/80 que em seu art. 5º prevê a aplicação subsidiária do Decreto-lei nº 413/69:

Art. 5º Aplicam-se à Cédula de Crédito Comercial e à Nota de Crédito Comercial as normas do Decreto-lei nº 413, de 9 de janeiro 1969, inclusive quanto aos modelos anexos àquele diploma, respeitadas, em cada caso, a respectiva denominação e as disposições desta Lei.

Aplicam-se, pois, ao caso, referidos diplomas legais.

-
JUROS REMUNERATÓRIOS

Sustenta a apelante
BRUMETAL
que os juros remuneratórios devem ser fixados em 1% ao mês até o patamar de 12 meses.

A Nota de Crédito Comercial acostada às fls. 28/29 traz como taxa efetiva mensal de juros remuneratórios o percentual de 1,50%, e, ao ano, 19,56%.

Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), em relação à taxa de juros remuneratórios, o Decreto-lei nº 413/69 dispõe:

Art. 5º
As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros e poderão sofrer correção monetária às taxas e aos índices que o Conselho Monetário Nacional fixar
, calculados sobre os saldos devedores da conta vinculada à operação, e serão exigíveis em 30 de junho, 31 de dezembro, no vencimento, na liquidação da cédula ou, também, em outras datas convencionadas no título, ou admitidas pelo referido Conselho.

Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.

No entanto, não havendo regulamentação específica pelo Conselho Monetário Nacional, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que, tratando-se de cédula ou nota de crédito comercial, a taxa de juros remuneratórios deve ser limitada a 1% ao mês, conforme previsto no Decreto nº 22.626/33.

N
esse sentido,

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA DE JUROS. LEI DE USURA. APLICABILIDADE. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] A Nota de Crédito Comercial objeto da demanda tem sua regulamentação prevista na Lei n. 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969, conferindo ao Conselho Monetário Nacional a competência para a fixação dos juros a serem praticados. Na falta dessa estipulação, deve ser observada a limitação imposta na Lei de Usura, que veda a cobrança de juros em percentual superior a 12% ao ano, como verificado.

5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.964.227/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. MULTA MORATÓRIA. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...] Quanto aos juros remuneratórios, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão regidas por normas específicas que outorgam ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a função de estabelecer a taxa de juros a ser praticada nestas espécies de crédito bancário. Todavia, não havendo deliberação do CMN, incide a limitação de 12% ao ano, conforme previsão do Decreto nº 22.626/33.

Precedentes [...]. (AgInt no AREsp n. 682.499/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Destarte, inexistindo deliberação do Conselho Monetário Nacional quanto à fixação das taxas de juros aplicáveis nas operações com Cédula de Crédito Comercial, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. (doze por cento ao ano), uma vez que do exame do título executivo (fl. 28/29) vê-se que a taxa de juros contratada não observou a referida limitação prevista no Decreto nº 22.626/1933.

-
JUROS MORATÓRIOS

Em relação aos juros moratórios, nos termos do parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 413/69
1
, no período de inadimplência é válida a cobrança de juros remuneratórios somados à taxa de 1% ao ano a título de juros de mora
(AgInt no AREsp n. 843.702/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 10/4/2017)
.

E, consoante tal disposição legal e, ainda, orientação da Corte Superior, a Cédula de Crédito Comercial prevê a cobrança de juros moratórios de 1% ao ano, conforme se pode inferir da atualização das parcelas devidas pela Brumetal (fls. 36/46), na qual os cálculos elaborados pelo Banco apelante contemplam a cobrança de juros moratórios no percentual de 1% a.a., pelo que não há abusividade alguma na cobrança efetuada nesses moldes.

- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

No tocante à Comissão de Permanência, nos casos de Cédulas de Crédito Comercial, não se admite a sua cobrança, haja vista a disciplina específica do Decreto Lei nº 413/69, que prevê somente a cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento, consoante regra do art. 5.º, parágrafo único, citado, e do art. 58,
in verbis:

Art. 58.
Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito industrial responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento) sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação do crédito.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ entende:
“[...] quanto à comissão de permanência, a jurisprudência firmada neste Tribunal Superior é no sentido de que na cédula de crédito comercial não se admite a cobrança de comissão de permanência”
(AgInt no AREsp n. 2.086.631/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

No mesmo sentido,

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Rejeição liminar. Descumprimento do disposto no artigo 917, §3º, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Discussão sobre validade de cláusulas que prescinde da exibição do demonstrativo de cálculo. Extinção afastada. CAUSA MADURA. Julgamento nos termos do artigo 1013, § 3º, I, do CPC. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. Taxa fixada dentro do limite legal de 12% ao ano. Precedentes do STJ.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Inadmissibilidade da cobrança em se tratando de cédula de crédito comercial.
Previsão contratual que, todavia, não foi utilizada no cálculo do exequente.
Aplicação de juros de 1% ao ano, nos termos do disposto no artigo 5.º, parágrafo único, do Decreto-lei n.º 413/69. Possibilidade.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Decreto-Lei nº 413/69 e Súmula 93 do STJ. Previsão contratual. Não reconhecimento de capitalização indevida. Improcedência dos embargos à execução. Sentença de rejeição liminar afastada. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 1003565-89.2018.8.26.0400, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 01/11/2012, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2020).

Na hipótese em tela, entretanto, observa-se da planilha acostada às fls. 36/46, na qual consta a atualização das parcelas devidas pela Brumetal, que na composição do débito não consta a incidência da comissão de permanência, uma vez que o cálculo indicado contou, tão somente, com a incidência de atualização monetária, juros contratuais, juros moratórios e multa.

Tanto assim, que a petição inicial da Ação de Execução ajuizada na origem (fls. 23/25) pleiteia, exatamente, o pagamento do valor de R$ 44.837,70 (quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta centavos), correspondente ao total representado na citada planilha.

Portanto, ainda que prevista a incidência da comissão de permanência no título executivo em análise, verifica-se, no caso concreto, que a mesma não foi aplicada para fins de atualização do débito exequendo e consequente cobrança judicial, de modo que não se identifica a abusividade apontada.

-
MULTA

No caso em apreço, imperioso se faz o registro de que não incidem as disposições consumeristas na hipótese sub judice, conforme entendimento do C. STJ:
“A redução da multa moratória a 2%, como definida no Código de Defesa do Consumidor, não tem aplicação na hipótese dos autos, pois os tomadores de empréstimos foram desqualificados da condição de consumidores finais por serem empresários e empresas rurais, não sendo aplicável a Súmula n. 285 do STJ [...]”
. (REsp n. 1.348.081/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 21/6/2016).

Assim, uma vez que o valor tomado pela empresa apelada foi direcionado para fomentar sua atividade empresarial (capital de giro) não há que se cogitar de limitação da multa ao percentual de 2%, restando autorizada a sua cobrança no percentual de 10% (dez por cento), a teor do que autoriza o art. 58, do Decreto-Lei 413/69:
“Art. 58. Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito industrial responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento) s
o
bre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação do crédito”.

Por conseguinte, não se identifica a abusividade apontada.

Assim, firme nas razões expostas, rejeito as alegações de inépcia da petição inicial dos embargos à execução e de prolação de sentença ultra petita e, assim
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
BANESTES S/A
para excluir da readequação dos encargos moratórios e, consequentemente, do recálculo da dívida executada: (1) os juros moratórios por estarem em consonância com a previsão legal (1% a.a.); (2) a comissão de permanência por não ter sido incluída no débito exequendo; (3) a multa moratória, por ser indevida a sua redução ao patamar de 2%.

Ainda,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
BRUMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
para determinar que os juros remuneratórios sejam recalculados com a limitação em 12% a.a. (doze por cento ao ano).

Mantenho a sucumbência aplicada na origem e deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista o parcial provimento e provimento dos apelos interpostos.

É como voto.

1
“Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
rejeitar as alegações de inépcia da petição inicial dos embargos à execução e de prolação de sentença ultra petita, bem como de
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo interposto pelo

BANESTES S/A

para excluir da readequação dos encargos moratórios e, consequentemente, do recálculo da dívida executada: (1) os juros moratórios por estarem em consonância com a previsão legal (1% a.a.); (2) a comissão de permanência por não ter sido incluída no débito exequendo; (3) a multa moratória, por ser indevida a sua redução ao patamar de 2%, e

DAR PROVIMENTO

ao apelo interposto por

BRUMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

para determinar que os juros remuneratórios sejam recalculados com a limitação em 12% a.a. (doze por cento ao ano).